Tribunal: TJSP
Processo: 1028710-67.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:
APELAÇÃO- AÇÃO INDENIZATÓRIA- AÉREO- ATRASO- DANO MORAL- QUANTUM
– Atraso em viagem internacional – Chegada ao destino após 8 horas – Aflição e desconfortos causados ao passageiro- Dever de indenizar – Caracterização:

– O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova de culpa, acarretando a condenação da companhia aérea por dano moral, em virtude do atraso de oito horas ao

Ementa:
APELAÇÃO- AÇÃO INDENIZATÓRIA- AÉREO- ATRASO- DANO MORAL- QUANTUM
– Atraso em viagem internacional – Chegada ao destino após 8 horas – Aflição e desconfortos causados ao passageiro- Dever de indenizar – Caracterização:

– O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova de culpa, acarretando a condenação da companhia aérea por dano moral, em virtude do atraso de oito horas ao inicialmente contratado, o que gera aflição e angústia, sobretudo pela falta de assistência material adequada.

– A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da parte prejudicada. Bem por isso, o valor arbitrado na origem deve ser majorado.

RECURSO PROVIDO.